Tribunal: STF
Processo: Rcl 67653
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Universo On Line S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 nos autos da Ação Trabalhista 1000616-33.2017.5.02.0049, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral/RG, 



    A reclamante relata que a beneficiária do ato reclamado prestava serviços de redatora freelancer, com produção sob demanda e pagamentos mediante cessão de direitos autorais à Universo On Line S/A.  



    Sustenta que:



    “1) A decisão do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região diverge substancialmente da posição do Supremo Tribunal Federal em relação à legalidade da prestação de serviços mediante vinculações jurídicas alternativas, tal qual mediante na hipótese dos autos em que a Reclamada prestou seus serviços como colaboradora e de forma autônoma, sem gerar, portanto, quaisquer efeitos trabalhistas; e



     2) O e. TST apenas suscita óbice de natureza processual para, de forma manifestamente descabida, afastar a aplicação obrigatória do Tema 725 na hipótese, mantendo-se o desacertado entendimento da impossibilidade de contratações alternativas ao vínculo de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 4).  



    Aponta que:



    “[...] há regramento próprio, com base no Decreto 82.284/70 que regulamenta a atividade do jornalista, sendo amplamente possível a contratação por outros meios além da anotação da CTPS.



     Até mesmo, pois, como é de conhecimento notório, os jornalistas gozam de maior autonomia no exercício de suas funções do que as demais profissões, justamente por isso existe um regramento próprio convenientemente ignorado pelo v. aresto reclamado.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Argumenta que:



    “[...] na qualidade de autônoma, trabalhava apenas esporadicamente, para uma matéria ou outra, podendo se auto gerenciar quanto aos dias e horários, conforme disponibilidade, o que se atesta pelo e-mail acima. 



    Ademais disso, confessou a Reclamada que os ‘recibos de cessão de direitos autorais’, justamente demonstrando que o trabalho era feito por matéria efetivamente desenvolvida pela Reclamada, inexistindo enquadramento enquanto empregado celetista. Ora, a situação é verdadeiramente teratológica, na medida em que a Justiça do Trabalho simplesmente ignora o Tema 725, bem como as reiteradas decisões desse Augusto STF proferidas em reclamações idênticas à presente.” (doc. eletrônico 1, p. 6, grifei).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “[...] seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação para cassar os venerandos arestos proferidos pela Justiça do Trabalho, em desrespeito ao Tema 725 desse Augusto STF, para julgar improcedente a demanda originária e afastar o vínculo de emprego indevidamente reconhecido e demais pedidos relacionados.” (doc. eletrônico 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido.



    A liminar deve ser parcialmente deferida pois há aparente descumprimento de decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente:



     



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços.  



    No caso concreto, porém, o TRT2, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento aparentemente dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    “O réu sustenta que a autora foi empregada apenas no lapso temporal registrado na CTPS, atuando como "free lancer" nos períodos anterior e posterior ao efetivo registro. Com isso, alegou fato extintivo do direito da reclamante, atraindo para si o ônus da prova (art. 818 da CLT c/c art. 373, II, do CPC). 



    [...]



    Temos, portanto, que além de o reclamado não ter comprovado os fatos extintivos do direito postulado, a própria reclamante produziu prova firme e satisfatória da presença dos elementos do art. 3º da CLT durante todo o período da prestação de serviços, quais sejam: pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade. 



    Os "emails" transcritos no recurso não têm o condão de influenciar na decisão, pois são incapazes de cumprir a finalidade de comprovar fato extintivo do direito buscado. Ao contrário, em muitos deles (id nº ccc6659, página 19, por exemplo), reforçam-se os argumentos iniciais, pois eram remetidas as escalas de trabalho, folgas e plantões. E no "email" da pagina 3, datado de 28/08/2014, ou seja, 17 dias após a baixa na CTPS da demandante, a editoria de novas mídias do UOL, na pessoa do Sr. Rodrigo, confirma à reclamante que deve voltar ao serviço dia 08/09/2014, ao final desejando-lhe "boas férias".



    Assim sendo, reputo amplamente comprovada a relação jurídica de emprego denunciada na petição inicial. 



    Todos os argumentos recursais são meramente discursivos e subjetivos, pois despidos de alicerce em qualquer elemento de prova produzido nos autos, motivo pelo qual ficam expressamente rejeitados, pois incapazes de alterar a conclusão adotada. 



    Em decorrência do reconhecimento do contrato de trabalho no período de 28/11/2011 a 11/05/2015, rejeito a arguição de prescrição bienal, pois exercitado o direito de ação dentro do biênio que sucedeu a rescisão contratual. 



    [...] 



    Dou provimento parcial ao recurso, para pronunciar a prescrição quinquenal.” (doc. eletrônico 13, pp. 143-144).



    Na sequência foram interpostos embargos de declaração, recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista, todos improvidos. Os autos noticiam que há execução provisória da sentença em andamento. 



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida. Destaco que se trata de relação de uma jornalista/redatora, sem configuração de hipossuficiência, que aparentemente prestou serviços ditos intelectuais à reclamante, na modalidade freelancer, mediante cessão de direitos autorais de seus textos.



    É de se observar que, em casos deste jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Seguindo esta orientação, cito os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 - grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021 - grifei).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 63.271/RS, DJe de 31/10/2023; Rcl 64.017/RS, DJe de 29/11/2023, ambas da minha relatoria.



    Também existe perigo na demora, pois existe execução provisória de sentença pendente e a reclamante poderá sofrer constrições indevidas em seu patrimônio. Não há urgência, no entanto, na suspensão do prosseguimento do processo de conhecimento, atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.  



    Posto isso, defiro parcialmente a medida liminar, para suspender a execução provisória 1000751-35.2023.5.02.0049, até o julgamento desta reclamação.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada (art. 987, II, do CPC).



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado (art. 987, III, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator